Tribunal: TJES
Processo: 0015903-10.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015903-10.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON ELVIS FERNANDES e outros

APELADO: NILTON ELVIS FERNANDES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015903-10.2015.8.08.0048

EMBTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBDO
:
NILTON ELVIS FERNANDES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
tese nº
1000
do STJ define
que
o juízo
pode
determinar que se exiba documento sob pena de multa diária, conforme disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC/2015.

2. Diante da
alegação de
impossibilidade de
exibição do
documento,
em vista de
ter sido formalizado sob forma
eletrônic
a
,
age contraditoriamente a sua alegação, a parte que requer a realização de outras medidas coercitivas
para cumprimento da obrigação
, a exemplo da busca e apreensão, antes que
lhe
seja aplicada a multa por descumprimento.

3.
Sendo o
contrato eletrônico,
deve ser
apresent
ado
de forma
eficaz a demonstrar a pactuação levada a efeito
, eis que
a instituição financeira é
detentora das informações e
dos
dados constantes de seus arquivos quanto
aos negócios jurídicos
realizad
os
com seus clientes.

4.
Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
tem fundamentação vinculada e são destinados suprir
omissão, afastar obscuridade
e
eliminar contradição ou erro material existentes no julgado.
Vícios inexistentes.

5.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015903-10.2015.8.08.0048

EMBTE
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBDO
:
NILTON ELVIS FERNANDES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
embargos de declaração opostos pelo
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
,
para apontar vício ocorrido na conclusão de julgamento, na ação
de obrigação de fazer

ajuizada
por
NILTON ELVIS FERNANDES.

Em breve escorço, destaco que na sentença recorrida houve
condenação do
Banco
acionado para que apresent
e
documentos hábeis a demonstrar as condições e cláusulas gerais do empréstimo firmado entre as partes,
no prazo de 20 (vinte) dias
, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Por julgamento do apelo, houve conclusão de que
a
multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória
e tem a finalidade de
garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental,
bem como,

que o valor indicado atende
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,

sem vislumbre de
motivo
s
para
que fosse reduzida ou decotada
.

A
lém disso, sob fundamento da T
ese nº
1000
do STJ
destacou-se,
que
o juízo
pode
determinar
a exibição de
documento sob pena de multa diária, conforme disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC/2015.

Contudo, o embargante aponta
omissão relativa à inobservância ao precedente firmado no Recurso Repetitivo nº 1763462/MG, em relação à aplicação de multa por descumprimento de exibição de documento após a implementação de outras medidas coercitivas, a exemplo da busca e apreensão.

Ora, com efeito, o Banco acionado manifestou-se no apelo pela impossibilidade de apresentação do documento, eis que a contratação se dera de forma eletrônica, tecendo argumentações apenas quanto ao valor arbitrado na medida coercitiva.

Desse modo, neste momento, age contraditoriamente ao alegado, não havendo plausibilidade na argumentação disposta quanto à realização de uma anterior busca e apreensão do documento, antes da cominação da multa por descumprimento de sua exibição.

Frise-se, conforme ressaltado na própria tese recursal, o contrato é eletrônico, revelando a necessidade de que a instituição financeira o apresente de forma equivalente e válida, eis que detentora das informações e dos dados constantes de seus arquivos quanto às contratações realizadas com seus clientes.

Consequentemente, medidas outras, de cunho coercitivo, tais como a busca e apreensão, não se mostram hábeis a efetivar a condenação que lhe fora imposta.

Dito isto, vislumbra-se o intuito do embargante em obter a rediscussão da matéria por inconformação com o resultado pretendido, o que se mostra inadequado.

Isto ressaltado, verifica-se que a questão posta fora debatida de forma fundamentada e suficiente para resolver a lide, cabendo destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não havendo no caso examinado vício a ser sanado.

P
elo exposto,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)